Tribunal: TJSP
Processo: 2030671-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECER O CONTRATO - RESCISÃO POR PERDA DA ELEGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTRA DOENÇA GRAVE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.